Tribunal: TJES
Processo: 5000531-25.2025.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000531-25.2025.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVONE RIBEIRO MAGALHAES DE OLIVEIRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. AUSENCIA DE PROVAS DA MENSAGEM RECEBIDA VIA WHATSAPP. DESCUIDO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA

CASO EM EXAME

01.Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente seus pedidos iniciais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.Definir se a instituição financeira responde pelos prejuízos decorrentes de transferências fraudulentas realizadas por meio de sua plataforma digital, diante da alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro e da suposta regularidade das operações realizadas mediante utilização das credenciais do usuário.

RAZÕES DE DECIDIR

03.A Instituição Financeira se enquadra como fornecedor dos serviços bancários, e responde objetivamente por eventual dano decorrente de falha na prestação do serviço, nos termos do art.
14
do
CDC
. Ocorre que tal responsabilidade pode ser afastada se caracterizada alguma das hipóteses previstas no
§ 3º
do art.
14
do
CDC
, quais sejam: a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

04.Ainda que fosse aplicada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, incumbia à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

05. Entretanto, compulsando os autos, verifico que a recorrente não comprovou recebimento da mencionada mensagem, não há nem mesmo “print” nos autos da conversa com o referido número de celular. Consta na exordial apenas comprovante da transação financeira no valor de R$ 8.994,00 e boletim unificado. Portanto, verifico que não há provas mínimas dos fatos narrados. Não obstante os argumentos deduzidos na peça inicial, não vislumbro qualquer responsabilidade do Banco réu pela fraude discutida na lide.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
As razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099, art. 46,55

Jurisprudência relevante citada:

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50327797120238080048, Relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma)

(TJ-SP - Apelação Cível: 11834221520248260100 São Paulo, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 06/10/2025, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2025)

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10348026120248260003 São Paulo, Relator.: Fabiana Calil Canfour de Almeida, Data de Julgamento: 24/09/2025, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 25/09/2025)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos materiais e morais em que a parte autora, IVONE RIBEIRO MAGALHÃES DE OLIVEIRA, alega ter sido vítima de fraude conhecida como "Golpe do Falso Advogado", por meio da qual foi induzido a realizar transferências via PIX, no valor de
R$ 8.994,00
, para contas de terceiros desconhecidos. Diante disso, pleiteia a condenação da requerida à restituição do valor perdido e ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, sustentando que a autora reconhece ter realizado as transações, que os comprovantes de pagamento demonstram que os valores foram encaminhados para terceiros, que o banco se limitou a executar as ordens de transferência emitidas pela própria cliente, em ambiente eletrônico seguro (ID 18154097)

Parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 18154107) pugnando pela reforma da sentença, julgando procedente os pedidos iniciais, restituição da quantia de R$ 8.994,00 e danos morais.

Banco réu apresentou Contrarrazões (ID 18154113)

É o breve relatório. Passo a decidir.

PROJETO DE VOTO

Demonstrado estado de hipossuficiência da parte recorrente, defiro pedido de gratuidade de justiça.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

É certo que a Instituição Financeira se enquadra como fornecedora dos serviços bancários, e responde objetivamente por eventual dano decorrente de falha na prestação do serviço, nos termos do art.
14
do
CDC
. Ocorre que tal responsabilidade pode ser afastada se caracterizada alguma das hipóteses previstas no
§ 3º
do art.
14
do
CDC
, quais sejam: a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ainda que fosse aplicada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, incumbia à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A recorrente sustenta ter sido vítima de um golpe conhecido como “Golpe do falso advogado”. Sustenta que recebeu mensagem via aplicativo whatsapp do número de telefone (27) 99649-5139. E ainda, que o interlocutor se identificou como Luiz Felipe Mantovaneli, utilizando a foto e a logomarca do escritório.

Entretanto, compulsando os autos, verifico que
a recorrente não comprovou recebimento da mencionada mensagem
, não há nem mesmo um simples “print” nos autos da conversa com o referido número de celular. Consta na exordial apenas comprovante da transação financeira no valor de R$ 8.994,00 (ID 18153676) e boletim unificado (ID 18153675). Portanto, verifico que não há provas mínimas dos fatos narrados.

Sendo assim, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante:

Após análise dos autos, verifica-se que assiste razão à parte requerida. A autora reconhece ter realizado por conta própria as transferências, com base unicamente em mensagens de aplicativo, sem qualquer verificação objetiva quanto à identidade dos destinatários. Os comprovantes de pagamento demonstram que os valores foram encaminhados para terceiros com nomes claramente diversos do advogado, não havendo qualquer indício de que a instituição bancária tenha agido com negligência, omissão ou descumprido seu dever legal.

O banco limitou-se a executar as ordens de transferência emitidas pela própria cliente, em ambiente eletrônico seguro, mediante autenticação regular. Ressalte-se que não é razoável exigir da instituição financeira o dever de fiscalizar a motivação de cada operação legítima realizada por seus usuários, especialmente em casos em que não há nenhum elemento externo ou sinal atípico capaz de indicar fraude iminente.

Não obstante os argumentos deduzidos na peça inicial, não vislumbro qualquer responsabilidade do Banco réu pela fraude discutida na lide.

Isso porque, verifica-se que a parte autora aduz ter sido vítima do "golpe do falso advogado”, perpetrada exclusivamente por terceiro, sem qualquer participação e intermediação do banco Réu, de modo a impossibilitar a pretendida responsabilização.

Nesse sentido:

GOLPE
DO WHATSAPP .
FALSO

ADVOGADO
. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. TESE REJEITADA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO . FALTA DE CUIDADOS. Isso porque, verifica-se que a parte autora foi vítima do "
golpe
do PIX com perfil
falso
no WhatsApp", perpetrada exclusivamente por terceiro, sem qualquer participação e intermediação do banco Réu, de...
AUSÊNCIA
NO DEVER DE INDENIZAR E RESTITUIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50327797120238080048, Relator.: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
Golpe do falso advogado – Sentença de improcedência
– Apelo da autora – PRELIMINAR NAS CONTRARRAZÕES - Violação ao princípio da dialeticidade - Rejeição - Irresignação aos termos da sentença apontada nas razões do apelo interposto possibilitando o contraditório e, sobretudo, o exercício amplo e eficiente do efeito devolutivo conferido pelo recurso à instância recursal - MÉRITO
– Autora recebeu mensagem, via WhatsApp, de criminoso que se passou por seu advogado e noticiou o êxito em ação judicial
– Acreditando em tal informação, a autora, mediante instrução do falsário, abriu conta em instituição financeira e efetuou transferência de valores a terceiro -
Culpa exclusiva da consumidora (vítima) e de terceiro (estelionatário) - Art. 14, § 3º, II, do CDC - Imprudência e negligência da autora que não podem ser imputadas às rés - Inexistência de falha de segurança - Ausência de nexo de causalidade - Responsabilização incabível
- Inaplicabilidade da Súmula 479 do C. STJ - Precedentes - SENTENÇA MANTIDA, com majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO NÃO PROVIDO .(TJ-SP - Apelação Cível: 11834221520248260100 São Paulo, Relator.: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 06/10/2025, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2025)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
GOLPE FALSO ADVOGADO
– ENGENHARIA SOCIAL –PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS –
CONSUMIDOR CORRENTISTA A QUEM SE EXIGE A ADOÇÃO MÍNIMA DE CAUTELAS NA REALIZAÇÃO DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS – TRANSFERÊNCIAS ESPONTÂNEAS MEDIANTE LOGIN E SENHA – INEXISTÊNCIA DE FALHA DE SEGURANÇA DOS SISTEMAS
- SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10348026120248260003 São Paulo, Relator.: Fabiana Calil Canfour de Almeida, Data de Julgamento: 24/09/2025, 1ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 25/09/2025)

Portanto, entendo que as razões recursais não merecem acolhimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma art. 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO

3º Gabinete – 3ª Turma Recursal

Processo: 5000531-25.2025.8.08.0002

Recorrente: Ivone Ribeiro Magalhães de Oliveira

Recorrido: Banco Bradesco S.A.

RESUMO DO VOTO DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479 DO STJ. FALHA NA SEGURANÇA NA ABERTURA E MANUTENÇÃO DE CONTA DE TERCEIRO (CONTA DE PASSAGEM). DEVER DE RESTITUIÇÃO DO DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de restituição de valores (R$ 8.994,00) e indenização por danos morais, decorrentes de fraude perpetrada por terceiro ("golpe do falso advogado"), sob o fundamento de culpa exclusiva da vítima.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde objetivamente pela falha de segurança ao permitir a utilização de seus sistemas e contas para o exaurimento de fraude; e (ii) saber se a conduta da consumidora configura excludente de responsabilidade capaz de afastar o dever de indenizar.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, fundada no risco do empreendimento, respondendo estas pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula nº 479 do STJ).

4. A falha na prestação do serviço caracteriza-se pela permissão de abertura e manutenção de contas por falsários ("contas de passagem"), o que possibilita o recebimento e célere escoamento de valores oriundos de ilícitos, evidenciando fragilidade no dever de vigilância e segurança do banco.

5. Embora a consumidora tenha realizado as transferências voluntariamente, a facilitação do crime pela infraestrutura bancária fornecida a terceiros configura fortuito interno, atraindo o dever de restituição do dano material comprovado.

6. O dano moral não se presume na espécie. A situação vivenciada, embora cause inegável aborrecimento, não atinge direitos da personalidade ou dignidade da parte, tratando-se de prejuízo estritamente patrimonial derivado de fraude externa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes de terceiros quando não demonstram a regularidade na abertura da conta beneficiária e a adoção de mecanismos eficazes para mitigar o uso de seus sistemas para fins ilícitos. 2. A devolução dos valores subtraídos por fraude é medida de rigor para o restabelecimento do
status quo ante
.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CC, art. 927, parágrafo único; Súmula nº 479 do STJ.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
ação de reparação por danos materiais e morais
proposta por
Ivone Ribeiro Magalhães de Oliveira
em face de
Banco Bradesco S.A.
, alegando ter sido vítima do golpe do "falso advogado". Relata que, acreditando estar em contato com seu patrono, realizou transferências via PIX no montante de R$ 8.994,00 para liberação de supostos alvarás.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, entendendo que a autora agiu com imprudência ao não conferir os dados dos beneficiários, configurando culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, II, do CDC).

A recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a falha no dever de segurança, uma vez que o banco permitiu que falsários utilizassem suas contas para a prática de crimes.

Em contrarrazões, o recorrido defende a manutenção da sentença, reiterando a tese de culpa exclusiva da consumidora e ausência de falha no sistema bancário, que apenas executou ordens autenticadas.

O Ilustre Relator votou pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Passo a divergir para fundamentar a parcial reforma do julgado.

ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente recurso
inominado
pois preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita requerido pela recorrente, ante a declaração de hipossuficiência constante nos autos.

FUNDAMENTOS

Diverge-se, com a devida vênia, do entendimento esposado pelo Relator.

Cinge-se a controvérsia à responsabilidade do banco pela fraude sofrida pela consumidora. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14).

Analisados os autos, observa-se que o golpe do "falso advogado" utiliza-se da vulnerabilidade do consumidor e, fundamentalmente, da facilidade com que instituições financeiras permitem a abertura de contas em nome de terceiros ou "laranjas" para o recebimento de valores ilícitos.

A Súmula nº 479 do STJ consolida que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". O fato de a autora ter realizado o PIX não exclui a responsabilidade do banco, pois este falhou ao não identificar movimentações atípicas e ao permitir a manutenção de contas destinadas exclusivamente ao exaurimento de fraudes.

O risco do empreendimento deve ser suportado pela instituição que aufere lucro com a atividade. A segurança dos processos de abertura de conta é dever do banco. Se a conta beneficiária foi aberta por fraudador ou utilizada para fins ilícitos sem bloqueio imediato, há falha na prestação do serviço.

Portanto, quanto aos danos materiais, a restituição do valor de R$ 8.994,00 é medida que se impõe, visando recompor o patrimônio da consumidora vulnerável.

Por outro lado, no que tange aos danos morais, entendo que a situação não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento. O prejuízo patrimonial decorrente de fraude, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
, exigindo-se prova de violação a direitos da personalidade, o que não restou demonstrado no caso em tela.

Feitas essas considerações, a reforma parcial da sentença é necessária.

DISPOSITIVO

Isto posto,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, divergindo do Relator, para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO
, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

CONDENAR
o banco réu a pagar o valor de R$ 8.994,00 (oito mil novecentos e noventa e quatro reais) em favor da autora, a título de danos materiais, com correção monetária pelo IPCA da data do desembolso (prejuízo) até a citação pelo IPCA, e juros de mora da citação em diante pela Taxa Selic, na forma do art. 406, §1º, do CC.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em virtude do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/1995).

É como voto.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Juiz Vogal

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 389, 406, §1º e 927; CPC, arts. 373, 487, I, 517 e 782, §§3º e 5º; Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 43 e 55.

Documentos relevantes citados
: IDs 18153675 (Comprovantes PIX); 18154097 (Sentença); 18154107 (Recurso).